Tribunal: TJDFT
Processo: 0739167-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0739167-74.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUSTAVO ROCHA GAROFALO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, SUBSECRETARIO DE RECEITA DA SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos e etc. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por GUSTAVO ROCHA GAROFALO, tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos do MANDADO DE SEGURANÇA n. 0716091-64.2024.8.07.0018, impetrado em face do SUBSECRETÁRIO DE RECEITA DA SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL. Esta Relatoria indeferiu o pedido liminar. (ID 64211078) O recorrente interpôs agravo interno e indeferido o pedido de reconsideração. (ID 65876559) Por meio do Ofício 1826/2024, o d. Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF comunica a prolação de sentença. (ID 218610233 dos autos principais). Confira-se o teor: “Ao que se extrai dos textos normativos acima colacionados é que a tese verberada pelo impetrante não pode prevalecer. Nesse ponto, percebe-se que, a partir da Escritura Pública de Compra e Venda (Id 208457795), o impetrante adquiriu o imóvel sabendo da existência de tributos, haja vista ter sido entregue ao Tabelião a Certidão de Tributos Imobiliários do GDF Positiva com efeito de Negativa n. 350- 00.521.126/2004, motivo pelo qual a unidade residencial é, a princípio, também solidária pelas dívidas tributárias, em razão da natureza propter rem da dívida. Assim é o entendimento do e. Tribunal de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. 1. Contribuinte do IPTU é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título. (CTN 34) 2. A obrigação tributária quanto ao IPTU acompanha o imóvel, ainda que se refira a fatos anteriores à alteração da titularidade daquele. (CTN 130 131 I) 3. Deu-se provimento ao apelo. (Acórdão 1145341, 07023012320188070018, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 12/12/2018, publicado no PJe: 22/1/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU E TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CESSÃO DA POSSE DO IMÓVEL ANTERIOR AO FATO GERADOR. MUDANÇA DE TITULARIDADE NÃO COMUNICADA À FAZENDA PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Nos termos dos art. 34, do Código Tributário Nacional e art. 5o, do Decreto Lei n] 82/66, o contribuinte do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título. 2. Lado outro, a Taxa de Limpeza Pública (TLP) tem como fato gerador a utilização, efetiva ou potencial, dos serviços de natureza pública, prestados efetivamente ao contribuinte, que é considerado como o proprietário, o titular do domínio útil ou o possuidor, a qualquer título, do imóvel (artigos 2o e 3o, da Lei no 6.945/81). 3. No caso, em que pese a transferência da posse do imóvel pelo executado e por meio de contrato particular, deixou-se de comunicar a Fazenda Pública acerca da alteração na respectiva titularidade, razão pela qual o antigo possuidor permanece como corresponsável tributário pelo pagamento do IPTU/TLP, nos termos da legislação tributária. 4. O Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o REsp 1.073.846/SP sob a sistemática de recurso repetitivo, decidiu que a obrigação tributária com relação ao IPTU acompanha o imóvel em todas as suas mutações subjetivas, em razão de sua natureza propter rem, e nas hipóteses em que, verificada a contemporaneidade do exercício da posse direta e da propriedade (e não a efetiva sucessão do direito real de propriedade, tendo em vista a inexistência de registro do compromisso de compra e venda no cartório competente), o imposto sobre o patrimônio poderá ser exigido de qualquer um dos sujeitos passivos "coexistentes". 5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 1696165, 07122443620198070016, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no DJE: 11/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU/TLP. NATUREZA PROPTER REM. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. INEXISTÊNCIA DE REGISTRO IMOBILIÁRIO. RESPONSABILIDADE. PROMITENTES VENDEDOR E COMPRADOR. TEMA 122, STJ. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA EXECUTADA. COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO JUÍZO RECUPERACIONAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. Consoante entendimento assentado pelo c. STJ, "tanto o promitente comprador (possuidor a qualquer título) do imóvel quanto seu proprietário/promitente vendedor (aquele que tem a propriedade registrada no Registro de Imóveis) são contribuintes responsáveis pelo pagamento do IPTU" (Tema 122, STJ). 2. A natureza propter rem da obrigação tributária alusiva ao IPTU/TLP não é capaz de elidir a responsabilidade da promitente vendedora. 3. Com o advento da Lei no 14.112/2020, que reformou a Lei de Falência e Recuperação Judicial, a execução fiscal deve permanecer perante o juízo de execução fazendário, cabendo ao juízo da recuperação apenas determinar a substituição dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial até o encerramento da recuperação judicial (art. 6o, §7o-B, Lei 11.101/2005). 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1933412, 07246315820248070000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 10/10/2024, publicado no DJE: 24/10/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ainda, em sede de repetitivo foi uniformizado entendimento no Tema 122/STJ, veja: 1-Tanto o promitente comprador (possuidor a qualquer título) do imóvel quanto seu proprietário/promitente vendedor (aquele que tem a propriedade registrada no Registro de Imóveis) são contribuintes responsáveis pelo pagamento do IPTU; 2-cabe à legislação municipal estabelecer o sujeito passivo do IPTU. Diante de tais considerações e ante a inexistência de fundamentos jurídicos que conduzam ao necessário direito líquido e certo, o requerimento do impetrante não pode ser atendido. III – DISPOSITIVO À vista do exposto, DENEGO A SEGURANÇA. Resolvo o mérito da demanda com fundamento no art. 487, inc. I do CPC. CONDENO o impetrante ao pagamento das despesas processuais. Sem honorários advocatícios, conforme art. 25 da Lei no 12.016/2009. Sentença não sujeita à remessa necessária. Dê-se ciência desta Sentença ao relator do recurso de agravo de instrumento no o 0739167- 74.2024.8.07.0000, bem como à autoridade coatora e ao órgão de representação do DF. Transitada em julgado e pagas as custas, arquivem-se os autos.” No que concerne ao presente recurso, tem-se que a prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento, não mais persistindo o interesse recursal. Nesse sentido, aliás, os seguintes julgados desta e. 6a Turma Cível: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA DE MÉRITO PROFERIDA NOS AUTOS PRINCIPAIS. PREJUDICIALIDADE SUPERVENIENTE DO RECURSO. 1. A prolação de sentença meritória no processo originário resulta na perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal. Precedentes. 2. Embargos de declaração providos para julgar prejudicado o agravo de instrumento. (Acórdão 1849403, 07402428520238070000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/4/2024, publicado no DJE: 6/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO. SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS ORIGINÁRIOS. PERDA DO OBJETO. DECISÃO MANTIDA. 1. "A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem acerca de questões resolvidas por decisão interlocutória combatida na via do agravo de instrumento" (AgInt no AREsp n. 2.384.696/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 27/9/2023). 2. Desse modo, a parte agravante deve reiterar a matéria em apelação, que, conforme consta dos autos, já foi, inclusive, interposta (ID 181852787 dos autos de origem), o que reforça a ausência de interesse recursal. 3. Agravo interno conhecido e não provido”.(Acórdão 1835931, 07477290920238070000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/3/2024, publicado no DJE: 11/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. PREJUDICIALIDADE. NÃO CONHECIMENTO. 1. Na hipótese, antes do julgamento do mérito do agravo de instrumento, foi proferida sentença nos autos do processo originário, tendo o juízo a quo determinado o cancelamento da distribuição da ação, pelo não recolhimento das custas iniciais. Por tal razão, foi proferida a decisão monocrática, que, com fulcro no art. 932, inc. III, do CPC, não conheceu do agravo de instrumento, bem como de agravo interno anteriormente interposto, ante a perda superveniente do interesse recursal. 2. A prejudicialidade do agravo de instrumento pode ser aferida pelo critério hierárquico ou de cognição, a partir da confrontação entre o objeto do recurso e o conteúdo da sentença. No caso, com a prolação de sentença, que determinou o cancelamento da distribuição da ação por ausência do recolhimento das custas iniciais, posteriormente à decisão agravada, falece interesse recursal da parte em discutir a decisão por meio de agravo. 3. Consoante precedente do Superior Tribunal de Justiça, "A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem acerca de questões resolvidas por decisão interlocutória combatida na via do agravo de instrumento." (AgInt no AREsp n. 2.384.696/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 27/9/2023.) 4. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1806348, 07225767120238070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2024, publicado no DJE: 20/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Essas as razões por que NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento e julgo prejudicado o agravo interno, nos termos do art. 932, III, do CPC. Comunique-se ao d. juízo de origem. Publique-se e intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 5 de dezembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator